Tribunal: STF
Processo: Pet 9243
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, com pedido de medida liminar, ajuizada com base no art. 1.029, §5º, III, do Código de Processo Civil, pela qual se pretende a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado: 
    “DIREITO ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÂO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRAGIO. SÚMULA No 24/TSE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Agravo contra decisão de inadmissão de recurso especial eleitoral interposto contra acórdão condenatório em representação por captação ilícita de sufrágio. 2. Na linha da jurisprudência fixada por esta Corte no REspe no 408-98, Rel. Min. Luiz Edson Fachin, não deve ser acolhida a preliminar de ilicitude da prova, tendo em conta que a gravação foi realizada por um dos interlocutores em ambiente privado e que não restou constatado o induzimento ou constrangimento do interlocutor a prática de ilícito. 3. A modificação das conclusões do TRE/RS quanto a suspeição das testemunhas exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Sumula no 24ITSE) 4. Não há violação ao art. 1.022 do CPC, uma vez que a Corte Regional manifestou-se expressamente a respeito das alegações do recorrente. As omissões apontadas constituem, assim, mero inconformismo com os fundamentos do acórdão. 5. Agravo a que se nega seguimento” (eDOC 31, p. 4-10) 
    O requerente narra que, na ação cautelar ajuizada perante a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (eDOC 37, p. 11-18), não houve, até o momento, apreciação do seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Afirma que a petição foi protocolizada no dia 05.10.2020, mas que o pedido se encontra pendente de decisão.
    Aduz que o recurso extraordinário trata de ofensa direta ao art. 5º, incisos X e LVI, da Constituição Federal, no que se refere à admissão de prova obtida por meios ilícitos, após a captação de áudio em ambiente fechado por um dos interlocutores. Defende a existência de controvérsia relevante quanto à possibilidade de admissão de tal prova no processo eleitoral. Afirma que, recentemente houve alteração do entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral a afirmar a licitude da prova, mas que a conclusão definitiva sobre a questão se encontra pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 979, cujo paradigma é o RE 1.010.515, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Alega que ocorreu, no caso, violação ao direito à intimidade e à vida privada do peticionante, devido à admissão, como meio de prova da captação ilícita de voto à qual foi condenado, de gravação de áudio realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais. Defende, assim, que deveria ser considerada ilícita a prova obtida, de maneira a não lhe ser afetado o direito a se candidatar ao cargo de vice-prefeito do Município de Arvorezinha, conforme hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “j” da Lei Complementar nº 64/90. 
    O feito foi sobrestado até a conclusão do julgamento do tema 979, nestes termos:
    “Eleições 2016. Agravo regimental no recurso extraordinário no agravo de instrumento. Recurso especial eleitoral. Representação. Captação ilícita de sufrágio. Gravação ambiental. Licitude da prova. Repercussão geral reconhecida no RE n° 1.040.515/SE (Tema 979). Decisão monocrática reconsiderada (art. 36, § 90, do RITSE) para determinar o sobrestamento até a conclusão do julgamento do precedente representativo da controvérsia” (eDOC 37, p. 3-7)
    Afirma que o periculum in mora está configurado na possibilidade de se perecer o seu direito reivindicado no recurso manejado, bem como de gerar prejuízo ao pleito eleitoral, considerando a eminência do transcurso do prazo limite para a substituição de candidatos (eDOC 1).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil prescreve o seguinte: 
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”
    Nesses termos, verifica-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser deferida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, vejamos alguns precedentes desta Corte: 
    “AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM, À ESPERA DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário pode ser requerida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre sua interposição e a publicação da decisão de admissão, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado na origem, por conta de precedente de repercussão geral. 2. Não há recurso ou impugnação, dirigida para o SUPREMO, contra a decisão da instância a quo que indefere a tutela de urgência. 3. Ação Cautelar extinta, revogada a medida liminar concedida” (AC 3799 MC-Ref, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 8182 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019)
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EXAME DE ADMISSIBILIDADE. MANEJO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL AINDA NÃO EXAURIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 634/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerados (i) o manejo de recurso extraordinário do autor ainda pendente de admissibilidade, na origem (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante de embargos de declaração no Tribunal Superior Eleitoral de recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e provido para não conhecer da ação cautelar, ficando, pois, revogada a liminar anteriormente concedida” (AC 3541 MC-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014)
    No caso em apreço, conforme o próprio peticionante reconheceu, não houve, até o momento, análise quanto à admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Tribunal Superior Eleitoral. Efetivamente, o recurso extraordinário teve inicialmente negado o seu seguimento (eDOC 35, p.15-17), tendo sido reconsiderada tal decisão para sobrestar o feito até o julgamento definitivo do tema 979 (eDOC 37, p. 3-7).
    Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão (eDOC 37, p. 3-7):
    “Ressaltado, no reconhecimento da repercussão geral da matéria, 'que, embora o STF, no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n° 583.9371RJ, tenha assentado a validade da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, a seara eleitoral guarda peculiaridades as quais, inexoravelmente conduzem a necessidade de uma reflexão mais detida sobre a aplicabilidade daquela posição a este ramo especifico do direito" (destaquei). 
    Acresço, a demasia, que a recente jurisprudência do TSE fixou o entendimento de que "é admissível a evolução jurisprudencial desta Corte Superior, para as eleições de 2016 e seguintes, afim de reconhecer, coma regra, a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem a conhecimento do outro e sem autorização judicial" (REspe no 408-98/SC, Rel. Mm. Edson Fachin, DJe de 06.08.2019 - destaquei). 
    Nada obstante, considerado que o resultado do julgamento do mencionado Recurso Extraordinário n o 1.040.515/SE poderá refletir no deslinde do caso, necessário o sobrestamento do feito até a conclusão do precedente representativo da controvérsia pela Suprema Corte, conforme já ressaltado nos autos do Al no 452-92.2016. 
    Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para determinar o sobrestamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil”
    Nota-se que a decisão se limitou a reconsiderar a decisão anterior e a sobrestar o feito, não realizando qualquer juízo de admissibilidade do recurso.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Cito, a propósito, a Questão de Ordem na Petição 2.961, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003. 
    Nesse sentido merece destaque o seguinte precedente: 
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5 º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (AC 4.204-Ag,Rel. Min. Luiz Fux, primeira turma, DJe 17.05.2017)
    Esse entendimento foi expressamente previsto no novo Código de Processo Civil, que confere ao Presidente do Tribunal de origem a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de admissão do referido apelo extremo. Eis a redação do art. 1.029, § 5º, III, do novo Código de Processo Civil: 
    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 
    […] 
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    […] 
    III ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”
    Desse modo, verifica-se que, no caso em tela, não foi preenchido o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo - qual seja, a manifestação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário -, não havendo o que se falar em situação excepcional que exige atuação desta Corte. 
    Ante ao exposto, nego seguimento à presente petição e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente